Tribunal: CARF
Processo: 10845.906883/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.906883/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.216 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
MANSUETO PIEROTTI & FILHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que analise a validade e
autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados em sede recursal, bem como confirme a existência de crédito disponível decorrente
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ do AC 2006.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 09-50.032, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 18106.97534.300108.1.3.0 41562,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor
de R$ 257.684,03, recolhido em 30/03/2007.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.906883/2009-21
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906883/2009-21

original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas contra-
razões alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a confirmação de seu
crédito e que o quantum informado e pleiteado no PER/DCOMP é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório.”
Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À TRANSMISSÃO DA
DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo, direito esse
evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo, contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“O caso dos autos trata de suposto excesso de pagamento de crédito tributário
constituído por declaração do próprio contribuinte: a DCTF. Nesses casos, a apuração
de tributos é realizada na contabilidade do contribuinte, sendo seu valor informado à
Administração Tributária por meio de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), declaração que constitui confissão de dívida nos termos do artigo
5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que formalizar o
cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito“.
Além de confessar o débito nos valores constantes da DCTF, o contribuinte tomou a
iniciativa de quitá-lo via pagamento do montante integral. Nesse caso, é incontestável
que, segundo as informações constantes da DCTF apresentada pelo contribuinte até a
data entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação.
Após a transmissão do formulário PERDCOMP que se analisa, a interessada tomou a
iniciativa de retificar sua DCTF, reduzindo o valor do débito declarado.
Resta então avaliar se a simples retificação da DCTF é suficiente para comprovação do
direito da requerente ou se pode o julgador, ao analisar o caso concreto, manter o
indeferimento do direito creditório pretendido quando essa retificação não vem
acompanhada de provas que atestem o cometimento de erro no preenchimento da DCTF
retificada.
Analisando o tema sob o prisma das normas regulamentares que tratam da DCTF e da
DCOMP encontramos um aparente conflito. Se por um lado a norma que regula a
DCTF informa que a retificadora “terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou
reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906883/2009-21

vinculados” (grifei), por outro lado a norma que regula a Declaração de Compensação
estabelece que “a autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito”.
Naturalmente, com a instauração do litígio, a competência para decisão acerca do
pedido da contribuinte se transfere para a DRJ e a apresentação dos documentos
comprobatórios deve se dar no momento processual fixado pelo art. 16, do Decreto no
70.235/72.
Podemos citar, de forma não exaustiva, alguns fundamentos jurídicos capazes de
justificar com bastante robustez a aplicação da disposição regulamentar que garante à
autoridade competente o poder-dever de buscar a comprovação da existência de erro no
preenchimento da DCTF retificada, para só então reconhecer a existência do direito
creditório invocado:
- o primeiro desses fundamentos é a incerteza quanto a existência do crédito pretendido.
Antes da retificação da DCTF havia um débito declarado, cujo valor fora confirmado
pelo pagamento, ou seja, havia, de certa forma, uma dupla afirmação do sujeito passivo
quanto á existência daquele débito e naquele valor exato. As circunstâncias em que se
deu a retificação faz com que o crédito que o sujeito passivo alega ter contra o fisco
fique carente dos requisitos essenciais da liquidez e certeza;
- ainda a favor da aplicação da norma estatuída na regulamentação da Dcomp, citada
acima, milita o princípio da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do
crédito tributário. É evidente que as normas mencionadas carregam consigo um conflito
de interesses entre o Estado e o contribuinte, conflito que se resolve pela aplicação da
norma que garante maior proteção ao interesse público e ao crédito tributário, que no
caso está sendo reduzido com a retificação da DCTF.
Temos que ter em mente que esse procedimento de aferição da liquidez e certeza do
crédito buscado pela manifestante não é um procedimento de homologação, ou não
homologação, do lançamento realizado pela contribuinte. Trata-se, na verdade, de um
ato em que a Administração busca a comprovação da existência do direito creditório
passível de restituição para ao final homologar, ou não, a Declaração de Compensação.
(...)
Ficou claro, então, que é totalmente regular, e até mesmo obrigatório, o ato de buscar
nos autos a comprovação da liquidez e certeza do crédito solicitado em restituição,
cabendo ao interessado, uma vez que nos encontramos no rito do PAF, carrear aos autos
a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF original e que o valor
efetivamente devido é aquele declarado na DCTF retificadora (entregue após a
transmissão do PER/DCOMP).
Entretanto, a contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a informar que
o crédito decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido, como, por exemplo,
escrituração contábil ou quaisquer outros documentos fiscais hábeis e idôneos que
demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditório pretendido.
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante do tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria
ao interessado crédito passível de ser compensado. São os livros fiscais e contábeis
mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional
conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material.
De acordo com o §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, 1996, aplica-se ao presente processo o
rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a manifestação de inconformidade contenha as razões e
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906883/2009-21

provas que a interessada possua, sendo esse o momento processual para apresentação de
tais provas.
(...)
Assim sendo e, considerando que a DCTF retificadora foi entregue somente após a
transmissão do PER/DCOMP e que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos
comprobatórios do crédito pleiteado, conclui-se que não há qualquer reparo a ser feito
no Despacho Decisório sob análise e que não há direito creditório a ser reconhecido
para a compensação pretendida.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 71), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/06/2014 (e-Fls. 74 a 96).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese:
(i) Que apurou na DIPJ 2007 IRPJ à pagar no valor de R$ 741.004,00, tendo
efetuado o pagamento em 03 parcelas (01/2007 –R$ 261.491,96; 02/2007
– R$ 255.483,34; 03/2007 – R$ 257.684,03);
(ii) Que na última parcela efetuou o pagamento a maior de R$ 26.395,56;
(iii)Que houve um erro no preenchimento da DCTF referente ao 2o
Semestre/2006;
(iv) Que retificou a DCTF após o Despacho Decisório;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, a presente controvérsia, a verificar o direito creditório
informado em PER/DCOMP no 18106.97534.300108.1.3.04-1562 como decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ, no valor original de R$ 26.342,43, referente ao DARF
(cód. 2456) recolhido na quantia de R$ 257.684,03, em 30/03/2007, relativo à apuração do ano
calendário 2006.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado por ter o contribuinte retificado a DCTF apenas após o Despacho Decisório. Além
disso, a DRJ constatou a ausência de documentação contábil e fiscal que justificasse a redução
do tributo já declarado em DCTF.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.216 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.906883/2009-21

Na peça recursal, o interessado além de ratificar as razões e documentos da
Manifestação de Inconformidade, junta ao processo a Ficha 12A da DIPJ 2007, os comprovantes
de arrecadação, e o Balancete Analítico onde consta a conta provisão para IRPJ, cujo valor
coincide com o retificado pelo contribuinte na DCTF.
No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação
da DCTF após o Despacho Decisório, desde que o contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo
Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pelo
contribuinte demonstram fortes indícios de que houve equívoco na transmissão das informações
da DCTF.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos em sede recursal, faz-se necessário o
exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
(i) Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados em sede recursal, bem como
confirme a existência de crédito disponível decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ do AC 2006;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital